Tribunal: TJSP
Processo: 1001259-75.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Regressiva de ressarcimento de danos – Indenização securitária – Transporte aéreo internacional – Extravio temporário de bagagem – Regra de incidência – Prevalência – Decisão vinculante do STF (RE 636331 – Tema 210 de Repercussão geral e ARE 766618) – Convenção de Montreal – Decretos nos 59/2006 e 5910/2006 e artigo 178 da Constituição Federal – Responsabilidade objetiva da

Ementa:
Regressiva de ressarcimento de danos – Indenização securitária – Transporte aéreo internacional – Extravio temporário de bagagem – Regra de incidência – Prevalência – Decisão vinculante do STF (RE 636331 – Tema 210 de Repercussão geral e ARE 766618) – Convenção de Montreal – Decretos nos 59/2006 e 5910/2006 e artigo 178 da Constituição Federal – Responsabilidade objetiva da transportadora – Necessidade de prévia demonstração do dano efetivo e do nexo causal entre o dano e a falha na prestação de serviços de transporte, além do efetivo pagamento da indenização securitária e a correspondência entre o seu valor e os prejuízos efetivamente sofridos – Ausência de comprovação do efetivo pagamento da indenização – Comprovantes de pagamento em nome de terceiro que não a autora – Sub-rogação inexistente – Danos não demonstrados – Bens adquiridos pelos segurados, por sua natureza não perecíveis, que integraram o seu patrimônio – Pretensão de ressarcimento incabível – Convenção internacional que estabelece que, em caso de atraso, a transportadora somente será responsável se a bagagem não for restituída após 21 dias da data em que deveria ser entregue (artigo 17o, alínea 3) – Hipótese não configurada – Pretensão inicial afastada – Ação julgada improcedente – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.